Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706460-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ILIMANE OLIVEIRA FONSECA AGRAVADO: VANESSA DAVID ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR